Tribunal: TJDFT
Processo: 0007075-37.2013.8.07.0011
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0007075-37.2013.8.07.0011 RECORRENTE: INCORPORAÇÃO GARDEN LTDA RECORRIDO: MATEUS COSTA PINHEIRO DE ARAUJO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. CDC. INCIDÊNCIA. CORRETORA DE IMÓVEIS. MERA INTERMEDIAÇÃO. ATRASO NA ENTREGA DO EMPREENDIMENTO. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA. CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR. NÃO CARACTERIZADO. CLÁUSULA PENAL. ABUSIVIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. LUCROS CESSANTES/DANOS EMERGENTES. ALUGUEL. CUMULAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. COMISSÃO DE CORRETAGEM. RESOLUÇÃO DO CONTRATO. INAPLICABILIDADE DO TEMA 938/STJ. PRESCRIÇÃO DECENAL. PRECEDENTES STJ. RECURSOS DO AUTOR E DA 2a RÉ PROVIDOS. RECURSO DA 1a RÉ CONHECIDO EM PARTE E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Ação cognitiva manejada em razão do inadimplemento da construtora, com pedidos de: a) rescisão contratual; b) devolução da quantia paga de R$12.025,19; c) pagamento de alugueis no importe de R$ 7.500,00; d) multa penal compensatória de 30% sobre o valor atualizado do contrato; d) restituição do valor de R$ 7.027,68 pagos a título de comissão de corretagem. 1.1. Apelações das rés e do autor contra a sentença que julgou os pedidos parcialmente procedentes. 2. CDC: A relação jurídica é de consumo quando as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor, já que as empresas requeridas comercializam (compra e venda), no mercado de consumo, bem imóvel adquirido pelo requerente como destinatário final, ou intermedeiam a negociação (corretagem). 3. Ilegitimidade passiva: Se a empresa imobiliária limitou a sua atuação no caso concreto à mera intermediação entre as partes contratantes, deixando de integrar o instrumento particular de compra e venda, tampouco, de qualquer modo, teve o seu nome vinculado diretamente ao empreendimento negociado como sendo um dos vendedores, investidores ou incorporadores, não há como admitir a sua legitimidade para responder pelas consequências da rescisão contratual, à exceção, por óbvio, de eventual obrigação de devolução da comissão de corretagem. 4. Excludente de responsabilidade: A responsabilidade da construtora não pode ser afastada em razão da alegada demora de aprovação de projeto junto a concessionária de energia elétrica ou a companhia de água e esgoto, porquanto tais fatos não caracterizam motivo de força maior, mas de fato previsível, risco inerente à atividade desenvolvida pelas empresas requeridas. 5. Cláusula penal compensatória: A cláusula penal que expressamente prevê multa de 30% (trinta por cento) sobre o valor atualizado do contrato no caso de inadimplemento da promitente vendedora não se mostra abusiva, uma vez que foi a própria sociedade empresária que inseriu referida cláusula no contrato de adesão, conhecendo o alcance dos termos da cláusula pactuada. 6. Reembolso de aluguel: A tese fixada no tema 970 veda a cumulação de lucros cessantes com cláusula penal que possui natureza reparatória/indenizatória, de modo que, no caso presente, fica impossibilitado o pedido de indenização por reembolso de valores pagos a título de aluguel, devendo prevalecer a previsão contratual. 7. Comissão de corretagem: A pretensão do apelante trata de rescisão contratual por inadimplemento decorrente de culpa exclusiva das rés, por isso não se enquadra nas hipóteses de prazo específico de prescrição do código civil. Assim é de se aplicar o prazo geral de prescrição de 10 anos do art. 205 do Código Civil. 4.1. Confira o entendimento da Corte Cidadã: “(...) 6. Inaplicabilidade do Tema 938/STJ aos casos em que a pretensão de restituição da comissão de corretagem e da SATI tem por fundamento a resolução do contrato por culpa da incorporadora. (...)” (REsp 1737992/RO, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe 23/08/2019). 8. Recursos do autor e da 2a ré providos. Recurso da 1a ré conhecido em parte e parcialmente provido. Em sede de embargos de declaração, foi dado parcial provimento ao recurso da Lps Brasília Consultoria de Imóveis Ltda. “para condenar ambas as rés, de forma solidária, ao pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência ao advogado da autora no valor de 10% (dez por cento) do valor da condenação referente à restituição da comissão de corretagem” (ID 16844330). A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, sob o argumento de que não é parte legítima para responder pela restituição das despesas condominiais, porque nenhum pedido de restituição foi formulado em seu desfavor; b) artigo 206, §3o, do Código Civil, asseverando que o prazo para cobrar a taxa de corretagem é de 3 (três) anos, então já ocorreu a prescrição, pois o contrato de compra e venda foi celebrado em 5/7/2010 e o ajuizamento da ação se deu em 8.11.2013; c) artigo 396 do Código Civil, sustentando que o atraso na conclusão das obras ocorreu por eventos imprevisíveis, totalmente fora de seu controle, em razão da morosidade do processo de aprovação junto às concessionárias CEB e CAESB. Pede, assim, o reconhecimento de excludente de sua responsabilidade ao pagamento de eventual indenização pelo atraso em discussão. Aponta, ainda, divergência jurisprudencial com julgado do TJMG, em relação ao disposto no artigo 413 do Código Civil, defendendo que, ainda que haja previsão contratual do pagamento do percentual de retenção, as cláusulas contratuais tem sido mitigadas para reduzir a taxa de desconto a ser incidido sobre o valor efetivamente desembolsado pelo adquirente. Afirma que a condenação ao pagamento de multa contratual no percentual de 30% (trinta por cento) se mostra abusivo, eis que o recorrido não teve gastos em relação às obras, como propaganda, por exemplo. Pede, assim, a redução do valor de retenção das prestações pagas para o percentual de 10% (dez por cento), sob pena de enriquecimento ilícito da parte recorrida. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado JACÓ CARLOS SILVA COELHO, OAB/DF 23.355. Em contrarrazões, LPS Brasília Consultoria de Imóveis Ltda. pede que as publicações e intimações sejam realizadas em nome do advogado CLÁUDIO AUGUSTO SAMPAIO PINTO, OAB/DF 14.294. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, e 396 do Código Civil, porque a convicção a que chegou o acórdão impugnado, no sentido de que a recorrente, para se eximir da responsabilidade objetiva “assevera a ocorrência de dificuldades inesperadas encontradas na edificação do empreendimento, situações estas, que na sua visão, configurariam excludentes de responsabilidade – força maior e caso fortuito” (ID 14446263), decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação das teses recursais demandariam o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Veja-se: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. RESCISÃO. POSSIBILIDADE. CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA 7/STJ. LUCROS CESSANTES. CABIMENTO. TERMO FINAL. INOVAÇÃO RECURSAL. COMISSÃO DE CORRETAGEM. DEVOLUÇÃO. POSSIBILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O Tribunal de origem, com base na análise dos fatos e provas do caso concreto, compreendeu que não houve excludente de nexo de causalidade, pois configurado fortuito interno, inerente ao risco do empreendimento. A pretensão de revisar tal entendimento demandaria revolvimento de matéria fático-probatória, inviável em sede de recurso especial, conforme Súmula 7/STJ. 2. Nos termos da jurisprudência do STJ, o atraso na entrega do imóvel enseja pagamento de indenização por lucros cessantes durante o período de mora do promitente-vendedor, sendo presumido o prejuízo do promitente-comprador. 3. Resolvido o contrato de promessa de compra e venda de imóvel por inadimplemento do vendedor, é cabível a restituição das partes ao status quo ante, com a devolução integral dos valores pagos pelo comprador, o que inclui a comissão de corretagem. 4. É vedado à parte inovar sua razões recursais em sede de agravo interno, trazendo novas questões não suscitadas oportunamente em sede de recurso especial, tendo em vista a configuração da preclusão consumativa. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1864453/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 1/7/2020). Também não deve prosseguir o apelo especial em relação à mencionada contrariedade aos artigos 206, §3o, do Código Civil, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita consonância com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: AGRAVO INTERNO. IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. INADIMPLEMENTO DA VENDEDORA. RESOLUÇÃO DO CONTRATO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. COMISSÃO DE CORRETAGEM. PRESCRIÇÃO. 1. No presente caso verifica-se que houve impugnação aos fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso especial, devendo ser provido o agravo interno para que se conheça do agravo em recurso especial. 2. Segundo o entendimento das Turmas integrantes da Segunda Seção desta Corte (REsp 1737992/RO, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe 23/08/2019 e EDcl no AgInt no AREsp 1220381/DF, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe 20/11/2019), nas demandas objetivando a restituição dos valores pagos a título de comissão de corretagem em que a causa de pedir é a resolução do contrato em virtude de inadimplemento do vendedor, ao atrasar a entrega de imóvel, o prazo prescricional da pretensão restituitória somente começa a fluir após a resolução, não se aplicando o prazo prescricional trienal previsto no Tema 938/STJ. 3. "Resolvido o contrato de promessa de compra e venda de imóvel por inadimplemento do vendedor, é cabível a restituição das partes ao status quo ante, com a devolução integral dos valores pagos pelo comprador, o que inclui a comissão de corretagem." "Antes de resolvido o contrato não há que se falar em prescrição da restituição cuja pretensão decorre justamente da resolução". (EDcl no AgInt no AREsp 1220381/DF, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe 20/11/2019). 4. Agravo interno provido para conhecer do agravo em recurso especial mas negar-lhe provimento. (AgInt no AREsp 1587903/MA, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 3/3/2020). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, a Súmula 83 do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp 1841965/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 8/9/2020). Tampouco reúne condições de transitar o recurso especial interposto com fundamento na alínea “c” do permissivo constitucional, em relação à aplicação do artigo 413 do Código Civil, pois segundo jurisprudência reiterada da Corte Superior, “O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem interpretação de cláusulas contratuais e revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmulas n. 5 e 7 do STJ)” (AgInt no AREsp 1581765/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 14/5/2020). Por fim, determino que as publicações relativas à recorrente sejam feitas exclusivamente em nome do advogado JACÓ CARLOS SILVA COELHO, OAB/DF 23.355 e às referentes à LPS Brasília Consultoria de Imóveis Ltda. sejam realizadas em nome do advogado CLÁUDIO AUGUSTO SAMPAIO PINTO, OAB/DF 14.294. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025